Tribunal: STF
Processo: ARE 1426017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Valhinhos contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 6.192/2021, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO AOS ANIMAIS ATROPELADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – INVASÃO, TODAVIA, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E DIREITO CIVIL - ARTIGO 22, INCISO I E XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C.C. ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE”. (edoc. 8, grifamos)



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 30, I, da Constituição Federal. 



    Aduz que a matéria debatida tem repercussão geral haja vista sua aptidão de influir na Administração Pública municipal de todo o país, pois, em verdade, o que se discute é a competência municipal para legislar sobre responsabilidade administrativa-ambiental no âmbito do interesse local.



    Acrescenta que “o entendimento de que a lei municipal declarada inconstitucional representa invasão na competência da União para legislar sobre trânsito e direito civil acaba por conferir interpretação desacertada à regra constitucional insculpida no art. 30, inciso I na medida em que claramente esvazia a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, excluindo, por consequência, a possibilidade do Poder Legislativo apresentar proposituras que materializem o poder de polícia sobre infrações administrativas ambientais”.



    Nesses termos, pugna pelo processamento e provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 6.192/2021, do Município de Valinhos.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo “desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional. Agravo em recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pelo Tribunal local. Lei Municipal n. 6.192/21, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais atropelados no âmbito municipal, e dá outras providências. 1. A decisão agravada não merece reparos, pois a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do requisito da repercussão geral. 2. Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte em casos assemelhados. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. (edoc. 23)



    É o breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Sobre esse aspecto ressaltou o douto Subprocurador-Geral da República, em seu parecer:



    “Não obstante a dedicação de tópico específico em suas razões recursais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do requisito da repercussão geral, em relação ao qual não basta a existência de possível violação ao texto constitucional, é necessário demonstrar a relevância da matéria para além da própria causa, bem como a real possibilidade de multiplicação de demandas semelhantes. In casu, não restou atendido o quanto exigido pelo art. 322, parágrafo único, do RI/STF1 , nem pelo art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC/2015”. (edoc. 23, p. 4, grifos do original).



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo vai ao encontro do entendimento desta Corte que, em casos semelhantes, decidiu pela inconstitucionalidade de leis municipais que disciplinam temas sobre trânsito e transporte por ser matéria de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 5.551/2015, DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E PAGAMENTO POR CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TRÂNSITO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - É inconstitucional a lei do Distrito Federal que autoriza a forma de pagamento de multas por infrações de trânsito emitidas por órgão ou entidade executiva rodoviária daquela unidade federada, autorizando o seu parcelamento em até 12 (doze) vezes. II - A Constituição da República atribui à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, e, consequentemente, normatizar as formas de pagamento das multas aplicadas. Precedentes desta Corte. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI nº 6578, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2023, grifamos)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 6.942/2007 DO ESTADO DO PARÁ. REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS PRESTADO POR MEIO DE CICLOMOTORES, MOTONETAS E MOTOCICLETAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. É inconstitucional norma estadual ou distrital que regulamente o serviço individual de passageiros, por ser matéria afeta a transporte, de competência privativa da União, nos termos do art. 22, XI, CRFB. Precedentes. 2. Ação direta julgada procedente”. (ADI nº 4961, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/03/2019, grifamos)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente